Tribunal: TJMT
Processo: 1013736-22.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013736-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prescrição, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVANTE), FRANCISCA MARIA BRITO SOUSA - CPF: 769.188.582-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO POLETE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - ESTELIONATO - DECISÃO EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - PRETENSÃO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DE NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES -
CONTAGEM DO PRAZO -
TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO E DEFESA - PREMISSA DO TJMT - JULGADOS DO STJ - DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS NÃO VERIFICADO -

PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT - RECURSO PROVIDO.

O
“prazo de 04 (quatro) anos para contagem da prescrição da pretensão executória estatal inicia após o trânsito em julgado da sentença para a acusação em todas as instâncias, ou seja, após o julgamento do recurso de apelação interposto pelo acusado [...]”
(TJMT, HC nº 66124/2014).

“Ainda que haja, no STF, reconhecimento de repercussão geral no STF - ARE 848.107/DF (Tema nº 788) -, pendente de julgamento, ‘[o] Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da
prescrição
da pretensão
executória
é o
trânsito
em
julgado
para ambas as partes.”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.954.147/SC)

Afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1013736-22.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

FRANCISCA MARIA BRITO SOUSA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da execução penal (SEEU N.U 0006317-93.2017.8.11.0015), que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu a punibilidade de
FRANCISCA MARIA BRITO SOUSA
, decorrente de condenação por estelionato, a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 171 do CP -, substituída por duas restritivas de direitos (ID 134922674-fls. 166/171).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que
“o termo a quo da prescrição da pretensão executória corresponde ao dia do trânsito em julgado para ambas as partes (acusação/defesa)”.

Pede o provimento para
“afastar a extinção da punibilidade”
e, por conseguinte, determinar a execução da pena.

Prequestiona a matéria impugnada (ID 134922672 - fls. 12/32).

FRANCISCA MARIA BRITO SOUSA pugna pelo desprovimento (ID 134922672 - fls. 35/39).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 134922672-fls. 40).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - TERMO A QUO - Seguindo a linha de entendimento firmado no âmbito jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o início da contagem do prazo de prescrição da pretensão executória somente se dá com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes,
procurador de Justiça - ID

141023178-fls. 179/183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica da agravada para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

A agravada registra condenação a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos praticado, pela prática de estelionato - art. 171 do CP -. A sentença condenatória fora mantida pelo Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal nº 105296/2014, cujo acórdão transitou em julgado para acusação e Defesa no dia 18.11.2015 (ID 134922674-fls. 86 e Sistema
Primus
).

Em 31.1.2019, o Juízo da Execução Penal reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu a punibilidade da agravada nestes termos:

“1- Cuida-se de Processo Executivo de Pena em que FRANCISCA MARIA BRITO SOUSA foi condenada à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, convertida em restritiva de direitos, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

A sentença penal condenatória transitou em julgado em 19.08.2013 para a acusação (fl. 27-A), em 18.11.2015 para a defesa (fl. 26) e em 18.11.2015 para o reeducando.

2 - Inicialmente, insta consignar que após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória o prazo da prescrição da pretensão executória regula-se nos ditames dos artigos 110 do Código Penal.

3 - Não obstante, nos termos do artigo 109, inciso V do Código Penal prescreve em 04 (quatro) anos as penas privativas de liberdade se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

4 - Nessa toada, registre-se, que o artigo 112 do Código Penal prevê expressamente que no caso do artigo 110 do referido Código, a prescrição começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para a acusação.

5 - Dessa maneira, não restam dúvidas de que ocorreu a prescrição da pretensão executória no caso em tela.

6 - Acerca do assunto, em que pese as razões do Ministério Público elencadas no item I, da cota Ministerial acostada às fls. 57/67vº, certo é que, além da clara redação do artigo 112, I do CP, há jurisprudência sedimentada sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória, o qual corresponde à data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.

7 - Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça [...]

8 - Também esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, confira-se: [...]

9 - Assim, verifica-se que desde a data do trânsito em julgado para a acusação (19.08.2013) até a presente data, já decorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, conforme verifica-se do cálculo da prescrição da pretensão executória acostado aos autos à fl. 48, restando, portanto, evidente a ocorrência da prescrição da pretensão executória, razão pela qual, a aplicação da extinção da punibilidade do reeducando referente à referida pena privativa de liberdade é medida que se impõe.

10 - Ademais, constata-se que a reeducanda também fora condenada ao pagamento de pena de multa, consistente em 15 (quinze) dias multa, a qual não foi quitada, devendo, portanto, ser aplicado o mesmo raciocínio acerca da prescrição da pretensão executória, com fundamento no artigo 114, inciso II do Código Penal, o qual prevê que é cabível a prescrição da pena de multa no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade aplicada.

[...]

12 - Desta forma, a pena de multa imposta a reeducanda, também foi alcançada pela prescrição da pretensão executória.

13 - Registre-se, por oportuno, que não há notícias de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional (fls. 54/56).

14 - Posto isso, com base nos artigos 109, inciso V, 110, 114, inciso

II, e 107, inciso IV todos do Código Penal e artigo 66, inciso II da Lei de Execução Penal, DECLARO a ocorrência da prescrição da pretensão executória, e, por conseguinte, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da reeducanda FRANCISCA MARIA BRITO SOUSA, qualificada nos autos, em relação às penas privativa de liberdade e multa impostas na r. sentença proferida

pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal n. 6639-60.2010.811.0015, código 127425, que originou a guia de execução acostada às fls. 02/02vº. [...]”
(João Manoel Pereira Guerra, juiz de Direito – ID 134922674-fls. 166/171).

Pois bem.

O art. 110,
caput
, c/c art. 109, V, do CP, estabelecem que a prescrição depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, é regulada pela pena aplicada.

Fixada a pena da agravada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, o reconhecimento da prescrição executória pressupõe o necessário o transcurso de 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos (art. 109, V, do CP).

O acórdão proferido, no julgamento da Apelação Criminal (nº 105296/2014), interposta pela Defesa, transitou em julgado para a acusação em 27.11.2015 (Sistema
Primus
).

Note-se que
“o prazo de 04 (quatro) anos para contagem da prescrição da pretensão executória estatal inicia após o
trânsito em julgado da sentença para a acusação em todas as instâncias
, ou seja, após o julgamento do recurso de apelação interposto pelo acusado [...]”
(TJMT, HC nº 66124/2014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 11.7.2014 - grifado).

Adotam-se os seguintes acórdãos do c. STJ:

“
O Plenário do Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021),
definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes
. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF,
essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, já que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto
. [...]”
(AgRg no RHC n. 163.758/SC - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 27.6.2022 - grifado)

“Ainda que haja, no STF, reconhecimento de repercussão geral no STF - ARE 848.107/DF (Tema nº 788) -, pendente de julgamento, ‘[o]
Plenário do Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro Marco Aurélio, DJe 25/06/2021),
definiu que o dies a quo para a contagem da
prescrição
da pretensão
executória
é o
trânsito
em
julgado
para ambas as partes
. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça [...]’”
(EDcl no AgRg no REsp nº 1.954.147/SC - Relator:

Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região - 16.9.2022 - grifado)

Considerada a data do trânsito em julgado definitivo do acordão (18.11.2015 - ID 134922674-fls. 86 e Sistema
Primus
) e a decisão extintiva de punibilidade (31.1.2019 - ID 134922674-fls. 166/171), não se verifica o decurso do prazo prescricional de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Sobre o prequestionamento, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para afastar a extinção de punibilidade e, por conseguinte, determinar o processamento regular da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022